Tribunal: STF
Processo: ARE 1373807
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Turma Julgadora da 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento à apelação interposta pela ora recorrente, mediante acórdão assim ementado (eDOC 13, p. 1-18):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1- Resultando da prova dos autos, a certeza da conduta ilícita, concernente à prática do crime de tráfico de drogas, descrito no artigo 33, da Lei 11.343/2006, não sobra espaço ao pronunciamento jurisdicional absolutório. 2- Diante da natureza das substâncias apreendidas, das circunstâncias do crime e por responder a outras ações penais, não deve ser aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4, da Lei 11.343/2006. 3- Diante do patamar de pena, incabível a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos. 4- Apelo conhecido e desprovido.” (eDOC 13, p. 17)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 15, p. 1-5), com fundamento no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, inciso II e LV; e 93, inciso IX; da mesma Carta.



    A recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 14, p. 5-8).



    O Presidente do TJ/GO não admitiu o REsp, bem como negou seguimento ao RE, no que concerne aos Temas 660 e 339/STF, e, no mais, não o admitiu (eDOC 18, p. 10-11; eDOC 19, p. 1-2). 



     



    Houve, então, a interposição do presente ARE e do AREsp (eDOC 21, p. 1-4; eDOC 20, p. 7-13, respectivamente).



    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 1.970.331/GO (eDOC 28, p. 1-2). Após, julgaram-se os recursos interpostos pela ora recorrente (eDOCs 33-61), bem como certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele Tribunal (certidão; eDOC 65, p. 1). 



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 161.880/GO (certidão; eDOC 67, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, em relação aos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros. 



    Outrossim, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.347.685/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 18.2.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.350.853 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente